Tribunal: TJES
Processo: 5008613-76.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008613-76.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELI GONCALVES DA ROCHA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008613-76.2025.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DELI GONÇALVES DA ROCHA

RECORRIDOS: DETRAN/ES, MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE E SÉRGIO DUARTE

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Considerando o preenchimento dos requisitos legais, notadamente o comprovante de rendimentos de ID 16929084, somado ao fato de o autor estar assistido pela Defensoria Pública,
DEFIRO
a assistência judiciária gratuita pleiteada.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela parte autora
DELI GONÇALVES DA ROCHA,
idoso e hipossuficiente, assistido pela Defensoria Pública, visando a reforma da r. sentença de
ID 16929096
, que extinguiu o feito sem resolução de mérito em relação ao réu pessoa física (Sérgio Duarte) e ao Município de Aquiraz, e julgou improcedentes os pedidos em face do DETRAN/ES.

Conforme extrai-se dos autos, o Recorrente comprovou que vendeu o veículo FIAT PALIO EX, placa JOB3722, no ano de 2014, operando-se a tradição. Contudo, em 2024, foi surpreendido com multas lavradas no Estado do Ceará (local onde jamais esteve), decorrentes de infrações cometidas pelo atual possuidor do bem.

Em suas razões, sustenta a possibilidade de citação por edital nos Juizados da Fazenda Pública, a autonomia da personalidade jurídica do Município réu e a necessidade de mitigação do art. 134 do CTB diante da prova da tradição, para afastar a responsabilidade solidária.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo Recorrente merecem prosperar, em parte, devendo a r. sentença ser reformada, senão vejamos:

Ab initio
, e com máxima vênia ao entendimento do Douto Juízo sentenciante, entendo que a extinção prematura do feito nega acesso à justiça a um idoso hipervulnerável (82 anos), impondo-lhe um ônus diabólico e perpetuando uma injustiça material.

Conforme depreende-se, o Juízo
a quo
extinguiu o feito quanto ao réu Sérgio Duarte pela não localização e suposta vedação de citação editalícia. Contudo, tal vedação é própria da Lei 9.099/95 (Juizados Cíveis), não se aplicando automaticamente aos Juizados da Fazenda Pública.

Isso porque, a Lei nº 12.153/2009, diploma especial que rege este rito, determina em seu
art. 6º
que as citações observarão o disposto no Código de Processo Civil. O CPC, por sua vez, prevê expressamente a citação por edital (art. 256) quando desconhecido ou incerto o citando.

Outrossim, convém salientar que a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica ao admitir a citação por edital nos Juizados Fazendários para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, conforme precedentes (CC 0021338-75.2016.8.08.0000 e CC 0008277-50.2016.8.08.0000).

Assim, entendo que impedir a citação por edital neste caso é condenar o autor a permanecer vinculado eternamente a um bem que não lhe pertence há mais de uma década.

De outra feita, no que tange ao
MUNICÍPIO DE AQUIRAZ/CE
, entendo que a r. sentença deve ser mantida, pois, embora a Defensoria sustente a personalidade jurídica do ente, esbarramos na incompetência territorial deste Juízo para anular atos administrativos de poder de polícia praticados por ente federativo situado em outra Unidade da Federação.

Prestigia-se, neste ponto, o entendimento do STF na ADI 5492, que reforça a territorialidade para demandas desta natureza. Ademais, a tutela jurisdicional pretendida pelo Recorrente (desvinculação de pontos e débitos de seu prontuário) pode ser plenamente satisfeita mediante ordem direcionada ao
DETRAN/ES
, órgão responsável pelo registro do condutor e do veículo, sem necessidade de compelir o ente municipal cearense a litigar neste Estado.

Portanto, nesse ponto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a extinção do feito sem resolução de mérito em relação ao MUNICÍPIO DE AQUIRAZ.

Por sua vez,

no mérito propriamente dito, assiste razão ao Recorrente, pois a transferência da propriedade de bem móvel opera-se com a
tradição
(entrega da coisa), conforme arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil, sendo o registro no DETRAN ato meramente declaratório e administrativo, não constitutivo de propriedade.

Embora o art. 134 do CTB preveja responsabilidade solidária por falta de comunicação de venda, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
possui entendimento consolidado de que tal regra deve ser mitigada quando há provas de que as infrações foram cometidas após a alienação do veículo, para evitar o enriquecimento ilícito do Estado e a punição de inocentes.

A regra prevista no art. 134 do CTB sofre mitigação quando ficar comprovado que as infrações de trânsito foram cometidas após a alienação do veículo, ainda que não ocorra a transferência. (AgRg no AREsp 369.593/RS – STJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves).

No caso concreto, a prova da ausência de responsabilidade é robusta, primeiro, porque o autor comprovou que reside em Vitória/ES, enquanto as infrações ocorreram em Aquiraz/CE, em 2024, local onde o autor afirma nunca ter estado. Segundo, registra-se que a

venda ocorreu em 2014, enquanto as multas são de 2024, não sendo razoável presumir que um idoso de 82 anos viajou mais de 2.000 km com um carro ano 2000 para cometer infrações. Por fim, o autor lavrou Boletim Unificado narrando a verdade dos fatos e buscou o Judiciário para regularizar a situação, demonstrando boa-fé, que se presume (art. 113, CC).

In casu,
dada as peculiaridades que o permeiam, observo que manter a responsabilidade do autor seria prestigiar o formalismo administrativo em detrimento da verdade real, punindo o cidadão por atos de terceiro, o que viola o princípio da intranscendência da pena e da responsabilidade subjetiva nas infrações de trânsito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de:

i) ANULAR
a sentença de ID 16929096;

ii)

DETERMINAR
o retorno dos autos à origem para que se proceda à
citação por edital
do réu SÉRGIO DUARTE, conforme requerido e amparado pela Lei 12.153/09 e jurisprudência do TJES;

iii)

MANTER
a sentença de extinção quanto ao
Município de Aquiraz
(reconhecendo a incompetência territorial/ilegitimidade passiva).

iv) RECONHECER
, desde já, a mitigação da responsabilidade solidária do autor (art. 134 CTB) perante o DETRAN/ES, declarando que o Recorrente não é responsável pelas infrações e débitos do veículo placa JOB3722 ocorridos após a tradição (2014), devendo tais pontos e valores serem desvinculados de seu prontuário/CPF, independentemente da efetivação da transferência registral futura em nome do Recorrido Sérgio Duarte, citado fictamente.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)